Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-69.2015.8.05.0128
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-69.2015.8.05.0128

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CELIA FARIAS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PROVIDO.

Embora os critérios de atualização monetária e juros de mora integrem, em regra, o título executivo judicial e estejam acobertados pela coisa julgada, a jurisprudência do STJ admite a correção de erros materiais evidentes na fase de cumprimento de sentença, visando evitar o enriquecimento sem causa.

A aplicação de juros de mora de 1% ao mês sobre condenação imposta à Fazenda Pública, quando já vigente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, configura erro material passível de correção na fase executória, sem ofensa à coisa julgada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810), e o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), definiram os parâmetros de juros e correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, que devem ser observados no caso concreto.

Recurso provido para determinar a readequação dos cálculos conforme os parâmetros estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000146-69.2015.8.05.0128, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAPITANGA e como apelados MARIA DO CARMO SANTOS DE JESUS e GERSON FELIPE DE MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.